Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-90.2024.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Vistos etc. Conforme retratado nos autos, a apelante – Gênesis Soluções e Negócios Ltda., representada pelo sócio titular Arthur Fernandes da Costa – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça[1], deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[2]. Devidamente intimada, a apelante, consoante certificado[3], deixara transcorrer in albis o prazo, não apresentando elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica. Nesse cenário, a afirmação de hipossuficiência que formulara restara desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe era assegurada, cedendo diante do aferido, motivo pelo qual ressai inviável que seja reputada juridicamente pobre ante, inclusive, sua natureza jurídica. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à ré/apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção. I. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 64930361 (fls. 427/433). [2] Despacho de ID 66294983 (fl. 512). [3] Certidão de ID 67220198 (fl. 514).